Tribunal: TJMT
Processo: 0012998-65.2015.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012998-65.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL - CPF: 048.322.421-99 (APELANTE), ALCINEIA GODOY DO CARMO - CPF: 975.814.961-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA – PLEITO DE DECOTE DO REPOUSO NOTURNO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO HORÁRIO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – HORÁRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Imperiosa a readequação da reprimenda basilar quando exasperada de maneira desproporcional.

Estando comprovado que agente era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, dever ser reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Não há falar-se sem decote da majorante esculpida no art. 155, §1º, do Código Penal vez que devidamente comprovado no depoimento prestado pela vítima que o fato ocorrera às 02 horas da madrugada em via pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012998-65.2015.8.11.0010

APELANTE: ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal nº 12998-65.2015.811.0010, Código 73469 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (Sentença – Id. 66374963).

A denúncia narra que:

“(...) No dia 19 de setembro de 2015, por volta das 02h., em frente à Rodoviária, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL, vulgo “RATINHO”, com consciência e vontade, subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy Gran Duos Neo, de propriedade da vítima Alcinéia Godoy do Carmo, pelo qual esta havia pago a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a vítima retornava para sua residência, em uma motocicleta Honda Biz, quando foi fechada pelo denunciado, que encontrava-se em uma motocicleta de cor escura.

Ato contínuo, Arnaldo Vinícius simplesmente puxou o celular do bolso da vítima, apoderando-se do mesmo, após o que empreendeu fuga do local, tomando o rumo do Bairro Planalto.

Inquirida, a vítima afirmou que viu o rosto do denunciado e que o reconheceu “sem sombra de dúvidas” (...)”
(Id. 66151496).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa suscitou num primeiro momento preliminar de nulidade do feito por ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial.

Aduz, para tanto, que o reconhecimento realizado pela vítima
Alcinéia Godoy do Carmo
na Delegacia não se mostrou estritamente obediente ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, eis que não fora confirmado em Juízo e sequer há um termo de reconhecimento acostado aos autos.

No mérito, pugna pela readequação da pena-base, pois exasperada de forma desproporcional em relação aos antecedentes criminais do réu.

Requer, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como o decote da majorante do repouso noturno por ausência de provas do horário do crime (Id. 66374972/66374973).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa (Id. 66374979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (Id. 73135956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a defesa de ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL arguiu preliminar de nulidade do feito por ilegalidade no procedimento de reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia.

Alega, para tanto, que o reconhecimento consta unicamente do depoimento prestado pela vítima
Alcinéia Godoy do Carmo
na Delegacia, quanto ao crime de furto,

o qual no entendimento da defesa, não se mostrou estritamente obediente ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, eis que não fora confirmado em Juízo e sequer há um termo de reconhecimento acostado aos autos.

Desse modo, busca o reconhecimento da referida nulidade para afastar a condenação do recorrente pela prática do crime de furto por ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico utilizado para comprovar a autoria delitiva.

Pois bem.

No caso dos autos, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase policial, o certo é que o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, aliado aos demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, são aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, o que afasta a ilegalidade levantada pela defesa em sede de preliminar.

Perante o Juízo, o Policial Militar
Donizete Ferreira da Costa
destacou que após receber informações de que um rapaz, trajando jaqueta de cor preta e de motocicleta, havia subtraído um celular de marca
Samsung Duos
, o policial mostrou algumas fotos para a vítima, sendo que esta reconhecera o apelante como sendo o autor do delito.

Ato contínuo, os mesmos se deslocaram até a residência do acusado, o qual estava na companhia do adolescente
Maxuel Alves de Araújo
. No local, localizaram a jaqueta utilizada pelo réu, bem como sua motocicleta que possuía as mesmas características repassadas pela ofendida.

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Alcinéia Godoy do Carmo
deu detalhes da subtração, bem como enfatizou que reconheceu sem sombra de dúvidas o recorrente como sendo o autor do delito (fl. 04 – Id. 66371542).

De acordo com o termo de apreensão juntado aos autos, dentre vários celulares apreendidos no imóvel, fora localizado um da marca
Samsung Duos
.

Portanto, tenho que não há nulidade no reconhecimento fotográfico como meio de prova, tal como procedido pela autoridade policial, quando a identidade do réu é confirmada pela vítima de forma coesa, que inclusive guarda relação com os demais elementos carreados aos autos, tornando o procedimento adotado plenamente apto para a constatação da autoria delitiva.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal nº 12998-65.2015.811.0010, Código 73469 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatospela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

De proêmio, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal ao argumento de que o vetor referente aos antecedentes criminais fora sopesado de maneira desproporcional.

Após detida leitura do édito condenatório, vejo que o magistrado de primeiro grau exasperou a reprimenda basilar em 09 (nove) meses ao considerar condenações transitadas em julgado após o fato em comento, para sopesar a circunstância judicial dos antecedentes.

Todavia, o aumento realizado, a meu ver, se dera de maneira desproporcional, levando-se em consideração que a pena mínimo para o crime de furto é de 01 (um) ano de reclusão.

Por conseguinte, vejo que o recorrente faz jus à aplicação da atenuante da menoridade tal como pleiteado pela defesa, pois consta dos autos que o acusado, nascido em 13/01/1996, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato (19/12/2015).

Ademais, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de decote da majorante do repouso noturno, eis que devidamente especificado o horário do fato (2h da madrugada) pela vítima quando do seu depoimento extrajudicial.

Nesse sentido:

“(...) Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime”
(AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, readéquo o aumento realizado ante a negativação dos antecedentes criminais e fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, aplico a atenuante da menoridade relativa e reduzo a pena intermediária para o mínimo legal de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Ante o reconhecimento da majorante do repouso noturno (1/3) na
terceira fase
, torno a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa como definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, haja vista que o recorrente possui diversas condenações definitivas, transitadas em julgado após os fatos que se apuram, tal como esposado pelo magistrado sentenciante.

À vista do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena-base e aplicar a atenuante da menoridade relativa, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021